Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721944-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO RIOS PINA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. REGULAR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28, § 2o, DA LEI No 11.343/06. EVIDENTE DESTINAÇÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CONSTATAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR NEGATIVO CONCRETAMENTE DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO EM CURSO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA READEQUADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incabível a alegação de nulidade da prova derivada da quebra de sigilo telemático quando constatada regular autorização judicial na medida. Preliminar rejeitada. 2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 4. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 5. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em insuficiência probatória, se os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de haxixe e MDMA, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 6. Praticado o crime durante o cumprimento de prisão preventiva, que tem como finalidade exatamente a de se acautelar o Estado e o meio social, correta a valoração negativa da conduta social. 7. Concretamente demonstrada a grave natureza das drogas apreendidas, bem como a considerável quantidade, impõe-se a avaliação negativa do vetor do art. 42 da LAD na primeira fase da dosimetria. 8. Constatada a existência de apenas uma ação contra o réu, ainda em curso, incabível o reconhecimento da reincidência ou de maus antecedentes. 9. Demonstrado nos autos a dedicação do acusado à prática do tráfico de drogas, incabível a concessão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, voltada àqueles que por algum desvio, ingressaram pela primeira vez, de forma isolada, na seara criminosa. 10. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, asseverando que a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, tendo em vista a ausência fundamentação idônea para a exasperação da pena; e b) artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/2006, com vistas à aplicação da causa especial de diminuição da pena, na fração máxima de dois terços. Argumenta que deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do CP, pois restou assentado no acórdão resistido: “Na primeira fase da dosimetria da pena (...) quanto à conduta social, objeto de insurgência em grau recursal, verifica-se que a contrariedade do vetor foi concretamente fundamentada com base no fato de que o acusado estava cumprindo pena quando foi preso em flagrante pelo delito em tela (Execução do SEEU no ID n. 159905053, pág. 5), o que demonstra nítido desrespeito com o processo de ressocialização e total inobservância das diretrizes da lei de execução penal, descreditando a fé nele depositada pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo (...). A natureza da droga apreendida, haxixe/skunk (com concentração de THC superior à maconha comum) e MDMA, droga sintética de fortes efeitos no organismo, aliadas à elevada quantidade apreendida, aproximadamente 1/2kg de haxixe e 12,6g de MDMA, justificam a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, ao contrário do que afirmado pela Defesa. Logo, verificados dois vetores desfavoráveis – conduta social e quantidade/natureza das drogas –, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal” (ID 57190201). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/2006, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” ; e “O magistrado a quo considerou negativa a circunstância judicial da conduta social (...). O regime fechado é o correto nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). Nesse sentido: AgRg no AREsp 2.395.379/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/9/2023 e AgRg no AREsp 2.317.583/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 13/3/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027